Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011673-58.2021
AGRAVANTE: ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA.
AGRAVADOS: THEODOLINO MARTINS MUNDIM NETO E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA – CONCESSÃO, PELO JUÍZO A QUO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE CONTRÁRIA AO REGRAMENTO PROCESSUAL (ART. 1.012, § 1o DO CPC) – SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATAMENTE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, não se atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação, o requerimento de efeito suspensivo deve ser feito em petição apartada, dirigida ao tribunal ou ao relator.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000213-77.2006.8.11.0013, concedeu o efeito suspensivo a apelação interposta pelos Agravados.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- a sentença de mérito lhe foi favorável, a fim de reintegrá-lo na gleba de terras denominada Fazenda das Nascentes, localizada na Chapada dos Parecis, Município de Conquista d’Oeste/MT.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada para restabelecer o que fora decidido na r. sentença, que autorizou a expedição de mandado de reintegração na posse em seu favor.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, constata-se claramente que dos autos, que foi deferida a liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, ora Agravante, determinando-se inclusive o acompanhamento pela Polícia Militar para o cumprimento da ordem judicial. (fls. 64/65) e, ao final da instrução do feito, fora exarada sentença de mérito, cuja redação restou assim posta:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerente ORLANDO GALINDO DE ALMEIDA seja reintegrado na prerrogativa de gozar, na sua plenitude, do direito de posse da área descrita no memorial juntado às fls. 49/51.
Determino ainda que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos ao exercício do direito de posse.
Fixo multa diária pelo descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Consigno desde já que, ao Oficial de Justiça, é válido o uso das prerrogativas previstas no art. 846 do Código de Processo Civil, com a convocação, se necessário, da força policial para cumprimento da ordem.
Concedo, conforme já explanado na fundamentação, tutela antecipada da sentença, para determinar a reintegração na posse da área descrita no memorial juntado às fls. 49/51 em favor do autor ORLANDO GALINDO DE ALMEIDA, fixando o prazo de 15(quinze) dias úteis para que as partes requerida desocupem o imóvel.
Condeno os requeridos ao pagamento, solidariamente, das custas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, este fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.
(...)
Verifica-se, portanto, que nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, não se atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação, devendo o requerimento de efeito suspensivo ser feito em petição apartada, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão do CPC, confira-se:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
Desse modo, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, para apelação que não goza desse atributo por força do §1o, art. 1.012 do CPC, obedece a procedimento específico descrito no parágrafo 3o do mesmo artigo. Isto é, o requerimento deve ser autônomo e dirigido pelo interessado ao tribunal, ou ao relator, caso já tenha sido distribuída a apelação.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator